Tribunal: TJDFT
Processo: 0720515-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720515-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LUIS GONZAGA MARTINS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Exaurida a competência desta Relatoria com o julgamento do agravo de instrumento interposto (Id 28919678). Destarte, o requerimento de ID 29330829, dever ser direcionado ao juízo condutor da pretensão exordial. Prossiga-se. Brasília/DF, BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora